Tribunal: TJBA
Processo: 8149733-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149733-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON MANOEL DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, RODRIGO SCOPEL

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA CORRESPONDENTE AOS TERMOS PACTUADOS. RÉU QUE NÃO TEVE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS PELO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149733-80.2023.8.05.0001, em que são apelantes HAMILTON MANOEL DO NASCIMENTO e o BANCO AGIPLAN S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator